Tribunal: TJPA
Processo: 0801474-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801474-40.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LUCAS DE LIMA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 180 DO CP. DESCUMPRIMENTO DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

-
Improcede a alegação de descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”),
porque a prisão preventiva do paciente fora revisada em 26/01/2022 consoante informações prestadas pela autoridade coatora.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE AVIZINHA. INEXISTÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 11/05/2022. ILEGALIDADE INEXISTENTE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
LUCAS DE LIMA RODRIGUES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800062-06.2021.8.14.0131.

O impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde o dia 12/02/2021, em claro
excesso de prazo à formação da culpa.

Argumenta ilegalidade diante da
inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP
, já que a prisão processual não é revisada há mais de 90 dias.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-30.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 31-32 ID nº 8119838), as quais foram prestadas às fls. 41-51 (ID nº 8186345).

Indeferi a liminar
(fls. 51-53 ID nº 8189867).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 57-64 ID nº 8325029).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Improcede a alegação de
descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”),
porque a prisão preventiva do paciente fora revisada em 26/01/2022 consoante informações prestadas pela autoridade coatora.

Por outro lado, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Em consulta ao PJe e aos termos das informações do juízo coator, constato que o paciente fora preso em flagrante delito em 10/02/2021 com mais três nacionais, acusado da prática dos crimes insertos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do CP, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em 11/02/2021.

Apresentado pedido de revogação da medida extrema em 20/02/2021, os autos foram encaminhados ao RMP, que apresentou, em 26/03/2021, parecer e, no mesmo ato, ofereceu denúncia. Em 05/04/2021, fora indeferido o pedido de revogação e determinada a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia, sendo que Ediclei Rodrigues Quintela apresentou dia 15/04/2021 e o paciente, em 31/05/2021.

A acusada Maria Clara Ferreira de Araújo foi notificada em 28/04/2021. Foram adotadas providências para notificar a acusada Wymyla Dias da Silva, cumprida por carta precatória em 26/08/2021 e, mesmo assim, não apresentou defesa prévia.

Em despacho do dia 12/09/2021, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de liberdade provisória do paciente e dado vista dos autos aos patronos da acusada Wymyla Dias da Silva para que apresentassem defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias Também foi determinado que, ultrapassado o prazo sem apresentação de defesa prévia, os autos fossem remetidos à Defensoria Pública para fazê-lo, nos termos do art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006. No dia 07/10/2021, o RMP manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Certificou-se, no dia 08/10/2021, que, apesar de intimada, a defesa da acusada Wymyla Dias da Silva não se manifestou no prazo legal. O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente restou indeferido em 13/10/2021. Na ocasião, foi determinado o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para que apresentasse a defesa prévia de Wymyla Dias da Silva que, por sua vez, não a apresentou, manifestando-se pela intimação dos patronos da acusada para apresentação da referida defesa preliminar e pugnou por sua desvinculação do processo no dia 22/11/2021. Em despacho do dia 25/11/2021, considerando que não foi apresentada defesa prévia pelo advogado constituído pela acusada Wymyla Dias da Silva, foi determinada sua intimação pessoal para constituir novo advogado, no prazo de 10 dias, e para apresentar defesa preliminar, ficando ciente de que não apresentada a defesa no mencionado prazo, seria nomeada a Defensoria Pública para fazê-lo.

Por meio do Ofício datado de 09/12/2021, comunicou-se ao juízo coator a abertura de Procedimento Disciplinar Penitenciário em desfavor do paciente, visando à apuração de falta disciplinar cometida dia 06/12/2021.

No dia 26/01/2022, foi realizada a revisão da prisão preventiva do paciente e de Maria Clara Ferreira de Araújo. Foi certificado, no dia 08/02/2022, que houve a intimação pessoal de Wymyla Dias da Silva quanto à constituição de novo advogado, tendo a acusada informado que não tinha condições de contratar advogado e solicitado o patrocínio da Defensoria Pública (Num. 49832079). Assim, em 09/02/2022, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para esse fim.

A denúncia fora recebida em 23/02/2022 e designada audiência de instrução e julgamento para 11/05/2022.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de liderança nos municípios de Redenção, Acarape e Barreira, bem como estaria utilizando a estrutura ilícita do grupo para inserir-se na política estadual. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes graves, como roubo e homicídio, havendo notícias, ainda, de que teria descumprido medidas cautelares diversas da prisão no bojo dos mencionados processos criminais, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar.

5. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 16/11/2020, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo e do declínio de competência realizado. Além disso, em 2/9/2021, foi realizada audiência de instrução, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante e de que o processo caminha para a sua finalização.

6. A questão relativa à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer supressão de instância.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/03/2022